Tribunal: TJDFT
Processo: 0723999-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723999-08.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JEAN WYLLYS DE MATOS SANTOS AGRAVADO: BEATRIZ KICIS TORRENTS DE SORDI D E S P A C H O Intime-se a agravada para apresentar resposta ao agravo interno de ID 13023589. Prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 19 de dezembro de 2019 18:07:30. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator